Tribunal: STF
Processo: ARE 1248692
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, está assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL (APELANTE PRESO). TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PRELIMINARES. ALEGADA VIOLAÇÃO À PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DE SENTAR-SE NO MESMO PLANO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, MENÇÃO AOS ANTECEDENTES COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE E REFERÊNCIA A DOCUMENTO NÃO CONSTANTE DOS AUTOS. NULIDADES QUE NÃO FORAM ARGUIDAS PELA DEFESA NO MOMENTO OPORTUNO (ART. 571, VII, DO CPP). PRECLUSÃO. ASSENTO DO DEFENSOR PÚBLICO EM LOCAL DIVERSO DO DESTINADO AO PROMOTOR DE JUSTIÇA, ADEMAIS, QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA INFLUENCIAR NA DECISÃO DOS JURADOS. ALEGAÇÃO DE INDUZIMENTO DAS TESTEMUNHAS. NÃO OCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE NÃO EXTRAPOLOU AS DETERMINAÇÕES LEGAIS. PRELIMINARES AFASTADAS. NO MÉRITO, PLEITO DE NOVO JÚRI POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, ‘D’, DO CPP). NÃO OCORRÊNCIA. ERRO NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA (ART. 593, III, ‘C’, DO CPP). ALEGAÇÃO DE QUE O MAGISTRADO ‘A QUO’ VALOROU NEGATIVAMENTE, DE MANEIRA INIDÔNEA, AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ‘ANTECEDENTES’ E ‘CONSEQUÊNCIAS DO CRIME’, ASSIM COMO DEIXOU DE RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E APLICOU A FRAÇÃO EQUIVALENTE À TENTATIVA EM PATAMAR. MÍNIMO. AUMENTO ESCORREITO PELO RECONHECIMENTO DESFAVORÁVEL DAS MODULARES JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E, AFASTADAS AS PRELIMINARES, DESPROVIDO.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 5º, LIV, LV, LVII e LXVI, e 134 da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento.
    Cabe referir, desde logo, que o tema concernente à alegada violação aos arts. 5º, LXVI, e 134 da Constituição Federal não se acha devidamente prequestionado.
    E, como se sabe, ausente o indispensável prequestionamento da matéria constitucional, que não se admite implícito (RTJ 125/1368, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RTJ 131/1391, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 144/300, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RTJ 153/989, Rel. Min. CELSO DE MELLO), incidem as Súmulas 282 e 356 desta Corte. 
    Não ventilada, no acórdão recorrido, a matéria constitucional suscitada pelo recorrente, deixa de configurar-se, tecnicamente, o prequestionamento do tema, necessário ao conhecimento do recurso extraordinário.
    A configuração jurídica do prequestionamento – que traduz elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário – decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente adequado, do tema de direito constitucional positivo. Mais do que a satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha sido explicitamente ventilada na decisão recorrida (RTJ 98/754 – RTJ 116/451). Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de outros igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 159/977).
    Cumpre ressaltar, de outro lado, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem enfatizado, a propósito da questão pertinente à transgressão constitucional indireta, que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, do devido processo legal, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações caracterizadoras de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, hipóteses em que também não se revelará admissível o recurso extraordinário (AI 165.054/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 174.473/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 182.811/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 188.762-AgR/PR, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – AI 587.873-AgR/RS, Rel. Min. EROS GRAU – AI 610.626-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO – AI 618.795-AgR/RS, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 687.304- -AgR/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 701.567-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – AI 748.884-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – AI 832.987- -AgR/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RE 236.333/DF, Red. p/ o acórdão Min. NELSON JOBIM – RE 599.512-AgR/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    Impende assinalar, nesse contexto, a propósito da alegada violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, que a orientação jurisprudencial emanada desta Suprema Corte, firmada na análise desse particular aspecto no qual se fundamenta o recurso extraordinário em causa, tem salientado, considerado o princípio do devido processo legal  (neste compreendida a cláusula inerente à plenitude de defesa), que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal.
    Daí revelar-se inteiramente ajustável, ao caso ora em exame, o entendimento jurisprudencial desta Corte Suprema, no sentido de que “O devido processo legal – CF, art. 5º, LV – exerce-se de conformidade com a lei” (AI 192.995-AgR/PE, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei), razão pela qual a alegação de desrespeito à cláusula do devido processo legal, por traduzir transgressão “indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas processuais” (AI 215.885-AgR/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES – AI 414.167/RS, Rel. Min. CEZAR PELUSO – RE 257.533-AgR/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO), não autoriza o acesso à via recursal extraordinária:
    “’DUE PROCESS OF LAW’ E PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
    – A garantia do devido processo legal exerce-se em conformidade com o que dispõe a lei, de tal modo que eventual desvio do ato decisório configurará, quando muito, situação tipificadora de conflito de mera legalidade, apto a desautorizar a utilização do recurso extraordinário. Precedentes.”
    (RTJ 189/336-337, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “– Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F., art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.”
    (AI 427.186-AgR/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei)
    “Inviável o processamento do extraordinário para debater matéria infraconstitucional, sob o argumento de violação ao disposto nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição.
    Agravo regimental improvido.”
    (AI 447.774-AgR/CE, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Nem se alegue, neste ponto, que a suposta transgressão ao ordenamento legal – derivada da interpretação que lhe deu o Tribunal “a quo” – teria importado em desrespeito ao princípio constitucional da legalidade.
    Não se pode desconsiderar, quanto a tal postulado, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, cuja jurisprudência vem proclamando, a propósito desse tema, que o procedimento hermenêutico do Tribunal inferior – quando examina o quadro normativo positivado pelo Estado e dele extrai a interpretação dos diversos diplomas legais que o compõem, para, em razão da inteligência e do sentido exegético que lhes der, obter os elementos necessários à exata composição da lide – não transgride, diretamente, o princípio da legalidade (AI 161.396-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 192.995-AgR/PE, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 307.711/PA, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    É por essa razão – ausência de conflito imediato com o texto da Constituição – que a jurisprudência desta Corte vem enfatizando que “A boa ou má interpretação de norma infraconstitucional não enseja o recurso extraordinário, sob color de ofensa ao princípio da legalidade (CF, art. 5º, II)” (RTJ 144/962, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei):
    “A alegação de ofensa ao princípio da legalidade, inscrito no art. 5º, II, da Constituição da República, não autoriza, só por si, o acesso à via recursal extraordinária, pelo fato de tal alegação tornar indispensável, para efeito de sua constatação, o exame prévio do ordenamento positivo de caráter infraconstitucional, dando ensejo, em tal situação, à possibilidade de reconhecimento de hipótese de mera transgressão indireta ao texto da Carta Política. Precedentes.”
    (RTJ 189/336-337, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “E é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação de normas infraconstitucionais, como as trabalhistas e processuais (...).”
    (AI 153.310-AgR/RS, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – grifei)
    Não foi por outro motivo que o eminente Ministro MOREIRA ALVES, Relator, ao apreciar o tema pertinente ao postulado da legalidade, em conexão com o emprego do recurso extraordinário, assim se pronunciou:
    “A alegação de ofensa ao artigo 5º, II, da Constituição, por implicar o exame prévio da legislação infraconstitucional, é alegação de infringência indireta ou reflexa à Carta Magna, não dando margem, assim, ao cabimento do recurso extraordinário.”
    (AI 339.607/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES – grifei)
    Cumpre acentuar, por relevante, que essa orientação acha-se presentemente sumulada por esta Corte, como resulta claro da Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal, cuja formulação possui o seguinte conteúdo:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” (grifei)
    Desse modo, considerados os aspectos que venho de referir, o fato é que a postulação recursal, no ponto, encontra obstáculo de ordem técnica na jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, consoante resulta claro de decisão, que, emanada desta Corte, reflete, com absoluta fidelidade, o entendimento jurisprudencial prevalecente no âmbito do Tribunal:
    “Inviável o processamento do extraordinário para debater matéria infraconstitucional, sob o argumento de violação ao disposto nos artigos 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV e 93, IX, da Constituição.
    Agravo regimental improvido.”
    (AI 437.201-AgR/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Cabe assinalar, ainda, no tocante às demais alegações, que não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.
    No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo.
    Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, “Recursos no Processo Penal”, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.
    A mera análise do acórdão recorrido, demonstra que o E. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no julgamento da apelação, sustentou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático-probatórios:
    “Malgrado o seu inconformismo, sem razão.
    A uma, porque ‘do que se verifica dos autos, especialmente da Ata de Reunião do Tribunal do Júri (pp. 614-616), o apelante não questionou as aventadas nulidades posteriores à pronúncia, tornando a questão preclusa, nos moldes do disposto no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal’ (fl. 697).
    A duas, porque não houve qualquer demonstração de prejuízo à defesa.
    No que concerne ao suposto argumento de autoridade, tem-se que ‘a menção à condenação de codenunciado, em julgamento separado, não está incluída nas hipóteses proibitivas previstas no art. 478 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, atitude permitida em plenário’ (fl. 700).
    De mais a mais, a decisão era de amplo conhecimento dos Jurados, os quais tinham pleno acesso à integralidade dos autos.
    Por outro lado, alega que a decisão dos jurados está em dissonância com o arcabouço probatório, já que o Apelante agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa e que não restou demonstrada a qualificadora do inc. IV, § 2º, do art. 121, do CP, pois ‘o acusado é destro e a lesão sofrida foi do lado esquerdo da cabeça da vítima, o que afasta a tese de que estaria de costas e, portanto, também a qualificadora – eis que a surpresa teria decorrido justamente do suposto fato de a vítima ter sido atingida enquanto estava de costas’ (fl. 648).
    Sem razão, novamente.
    A defesa e a acusação, por truísmo, apresentaram versões diferentes. No caso vertente, conforme se infere da Ata da Segunda Sessão da Décima Reunião Ordinária do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/SC, de 9-11-2017, durante os debates o representante do Ministério Público sustentou as teses nos moldes da denúncia e as Defensoras Públicas, requereram ‘a absolvição do acusado por legítima defesa putativa, ou alternativamente a desclassificação para o crime de lesão corporal, em razão da desistência voluntária e o afastamento das qualificadoras’ (fl. 612).
    Como visto, o Conselho de Sentença optou por uma das teses verossímeis ventiladas no ato solene e concluiu pela existência de ‘animus necandi’, considerando, por conseguinte, o dolo da conduta do Apelante. Constando nos autos elementos de firme convicção a confortar a tese acolhida pelos jurados (ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão), não há falar em submissão a novo julgamento.
    Repisa-se, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que enseja a anulação do julgamento em plenário.”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator